Tribunal: TJDFT
Processo: 0711360-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO (ART. 966, VII DO CPC). NOMEAÇÃO E POSSE EM CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME. VAGAS RESERVADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. PROVA NOVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Ação rescisória, remédio excepcionalíssimo (visa desfazimento do título judicial já constituído e acobertado pela coisa julgada), não se destina a questionamento do acerto ou desacerto da sentença/acórdão rescindendos, juízo rescisório que deve se limitar a verificar hipóteses taxativas de rescindibilidade previstas no Código de Processo Civil. Admitir o contrário significaria atentar contra a imutabilidade dos veredictos e da segurança jurídica que deve se esperar das decisões judiciais já passadas em julgado, além de propiciar a eternização dos conflitos
2. Doutrina e jurisprudência definem que devem ser perquiridos e satisfeitos quatro requisitos para definição de prova nova, hábil a embasar pedido rescisório: “a) existente à época da decisão rescindenda; b) ignorado pela parte ou que dele ela não poderia fazer uso; c) por si só apto a assegurar pronunciamento favorável; d) guarde relação com fato alegado no curso da demanda em que se originou a coisa julgada que se quer desconstituir” (STJ - REsp: 1293837 DF 2011/0274381-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 02/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2013).
3. Hipótese em que o autor se arrima em alegada prova nova (posterior convocação e respectiva posse como Portador de Necessidade Especial – PNE em cargo de Agente Comunitário de Saúde – ACS temporário no concurso público realizado pela Secretaria de Saúde – SES/DF, fato ocorrido em 20 de fevereiro de 2020) que não pode ser tida como tal: não existia quando da prolação da sentença rescindenda (pela qual definida não satisfação dos pressupostos para concorrer na condição de portador de necessidades especiais), cujo trânsito em julgado se efetivou em 11 de dezembro de 2019; prova nova não se confunde com prova produzida posteriormente.
4. Ação rescisória julgada improcedente.